Tribunal: TJSP
Processo: 1034421-60.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO" – Bancários – Autora contratou empréstimos com a instituição financeira– A autora pleiteia: i) afastar a cobrança abusiva de juros, com sua redução; ii. Afastamento da cobrança ilegal do seguro; iii. Reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros sobre as taxas e outros encargos não

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO" – Bancários – Autora contratou empréstimos com a instituição financeira– A autora pleiteia: i) afastar a cobrança abusiva de juros, com sua redução; ii. Afastamento da cobrança ilegal do seguro; iii. Reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros sobre as taxas e outros encargos não contratados de forma específica;v)a consignação do valor incontroverso e, vii) exclusão dos encargos moratórios - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor: postula a reforma integral da r. sentença.– Anulação de cláusulas contratuais e afastamento do seguro- AFASTADOS- Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.